Tribunal: TJSP
Processo: 1024664-95.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 01 de dezembro de 2017, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatária demandante que pede a revisão do locativo mensal para R$ 14.800,00. Apuração do valor locatício real de mercado por perícia. Conexão com os autos da Ação Renovatória no 1013366-72.2022.8.26.0405. SENTENÇA de improcedência

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL. Contrato de locação de imóvel não residencial firmado entre as partes no dia 01 de dezembro de 2017, com vigência pelo prazo de sessenta (60) meses. Locatária demandante que pede a revisão do locativo mensal para R$ 14.800,00. Apuração do valor locatício real de mercado por perícia. Conexão com os autos da Ação Renovatória no 1013366-72.2022.8.26.0405. SENTENÇA de improcedência da Ação Revisional e de procedência da Ação Renovatória, arbitrado o valor do locativo mensal em R$ 68.600,00. APELAÇÃO da locatária demandante nas duas ações, que pede à anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo quanto ao mérito no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Acervo probatório constante dos autos, formado por prova documental e pericial, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa. Perícia realizada com amplo debate durante a instrução. Laudo pericial bem fundamentado, que estimou o valor locatício real de mercado a partir do exame do contrato de locação que vincula os contratantes, com utilização de metodologia adequada. Crítica apresentada pelo Assistente Técnico da recorrente que se mostra revestida de natural suspeição e não se presta para afastar a conclusão do "Expert" nomeado nos autos. Ausência de demonstração de inconsistência técnica, tampouco de elemento de prova autorizador da pretendida redução do locativo mensal. Valor apurado pela perícia que se mostra compatível com o valor real de mercado e que, por isso mesmo, deve prevalecer para o início da renovação. Vencida na Ação Revisional, deve a autora arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos aos Patronos dos requeridos no tocante em quantia equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa revisional, cabendo aos demandados, vencidos na Ação Renovatória, o pagamento das custas e despesas processuais, além da honorária devida aos Patronos da autora, no tocante, em valor equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa renovatória, tudo conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*